Tribunal: TJES
Processo: 5013614-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013614-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EUDYS MOREIRA e outros

AGRAVADO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE ALEGADA. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS CONTRATUAIS, IPTU E CONDOMÍNIO. NEGATIVAÇÃO. PARCELAS JÁ QUITADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de rescisão contratual, ajuizada em face de SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A., WAM Comercialização S/A e Forte Securitizadora S.A., na qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para suspender a exigibilidade de parcelas contratuais vencidas e vincendas, bem como de tributos e encargos incidentes sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada; (ii) estabelecer se há fundamento para suspender as cobranças contratuais, tributos e encargos, bem como impedir a negativação dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame do agravo de instrumento deve se limitar à análise dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo cabível apreciação de mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.

4. Não há comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a alegada indisponibilidade do empreendimento não decorre de embargo judicial, mas de problemas administrativos do cartório responsável pela lavratura da escritura.

5. A juntada de termo de quitação pelas próprias agravadas demonstra a ausência de interesse quanto à suspensão das parcelas vencidas e vincendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A análise do agravo de instrumento limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência, sendo vedada a antecipação do mérito da causa.

2. A ausência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado impede a suspensão liminar de obrigações contratuais, tributos e encargos.

3. A existência de termo de quitação apresentado pelos próprios agravantes demonstra a inexistência de interesse na suspensão das parcelas contratuais, inviabilizando a medida urgente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUDYS MOREIRA e GISELE LOPES DE ASSIS MOREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de São Mateus nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., WAM COMERCIALIZACAO S/A e FORTE SECURITIZADORA S.A., na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido liminar, mantendo a obrigação de pagamento das parcelas contratuais vencidas e vincendas, IPTU e condomínio, referentes a um imóvel adquirido pelos ora Apelantes (id.
74873524 dos autos de origem
).

Nas razões recursais de id. 15511723, o agravante sustenta, em síntese, que o contrato de compra e venda de unidade imobiliária foi quitado, mas o empreendimento possui uma indisponibilidade que impede a lavratura da escritura definitiva e que há perigo de dano na manutenção da decisão de primeira instância, que indeferiu a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação de seus nomes.

Em decisão id. 15592432, indeferi tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas no id. 16316939, pela manutenção da decisão de primeiro grau.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5013614-17.2025.8.08.0000

Agravantes:
Eudys Moreira e Gisele Lopes de Assis Moreira

Agravados:
SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A., WAM Comercialização S/A e Forte Securitizadora S.A.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUDYS MOREIRA e GISELE LOPES DE ASSIS MOREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de São Mateus nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., WAM COMERCIALIZACAO S/A e FORTE SECURITIZADORA S.A., na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido liminar, mantendo a obrigação de pagamento das parcelas contratuais vencidas e vincendas, IPTU e condomínio, referentes a um imóvel adquirido pelos ora Apelantes (id.
74873524 dos autos de origem
).

Nas razões recursais de id. 15511723, o agravante sustenta, em síntese, que o contrato de compra e venda de unidade imobiliária foi quitado, mas o empreendimento possui uma indisponibilidade que impede a lavratura da escritura definitiva e que há perigo de dano na manutenção da decisão de primeira instância, que indeferiu a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação de seus nomes.

Pois bem. Em análise do teor do recurso, bem como dos autos de origem, entendo que não assiste razão aos agravantes.

Isso porque, em análise minuciosa dos documentos juntados pelos próprios agravantes, verifica-se que a suposta negativa da empresa agravada em proceder à lavratura da escritura pública de compra e venda, na verdade, não parece tratar de embargo do empreendimento agravado, mas sim de problemas relacionados ao próprio cartório de notas responsável pela lavratura da escritura, eis que este estaria em regime de intervenção (id. 73632494).

Ademais, o pedido dos agravantes limita-se
a “suspender a cobrança das parcelas VENCIDAS, bem como, as taxas de IPTU e CONDOMÍNIO, bem como o bloqueio do bem conforme requerido na petição inicial. Proibindo a empresa ré a cadastrar o Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.”

Todavia, parece não existir sequer interesse na suspensão das parcelas vencidas e vincendas, conforme requerido no recurso, eis que os próprios agravantes juntaram termo de quitação expedido pela empresa agravada, conforme cópia anexada ao id. 73632496 dos autos de origem.

Quanto ao IPTU e ao condomínio, entendo que faz-se necessária a devida produção de provas para melhor elucidação. A suspensão das obrigações sem a devida averiguação de quem é o responsável pelo impasse poderia prejudicar a parte agravada e causar um risco ao resultado útil do processo, uma vez que a probabilidade do direito do agravante ainda não está comprovada de forma inequívoca.

Portanto, sem maiores delongas, ausentes os pressupostos exigidos para a tutela antecipada, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço do recurso e
lhe nego provimento.

É como voto.